Tribunal: CARF
Processo: 16682.903383/2017-34
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCO ANTONIO MARINHO NUNES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-16
Data de publicação: 2021-01-14

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16682.903383/2017-34
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-009.097 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de novembro de 2020
Recorrente
HALLIBURTON SERVIÇOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/01/2016
COMPENSAÇÃO. COMPROVAÇÃO. LIQUIDEZ E CERTEZA DO
CRÉDITO. OBRIGATORIEDADE.
Para fazer jus à compensação pleiteada, a contribuinte deve comprovar a
existência do crédito reclamado à Secretaria da Receita Federal do Brasil, sob
pena de restar seu pedido indeferido.
PEDIDO
DE
PERÍCIA/DILIGÊNCIA.
PRESCINDIBILIDADE.
INDEFERIMENTO.
Não cabe à autoridade julgadora diligenciar ou determinar a realização de
perícia para fins de, de ofício, promover a produção de prova da legitimidade
do crédito alegado pela contribuinte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marco Antonio Marinho Nunes - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Liziane Angelotti Meira
(Presidente), Ari Vendramini, Marcelo Costa Marques d'Oliveira, Marco Antonio Marinho
Nunes, Salvador Cândido Brandão Júnior, Marcos Roberto da Silva (suplente convocado), Breno
do Carmo Moreira Vieira e Semíramis de Oliveira Duro (Vice-Presidente).
Relatório
Cuida-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 14-76.098 – 11a
Turma da DRJ/RPO, que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade apresentada
contra o Despacho Decisório No de Rastreamento 122301795, emitido em 02/05/2017, por
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16682.903383/2017-34
Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-009.097 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.903383/2017-34

intermédio do qual foi não homologada a compensação declarada no PER/DCOMP no
28111.62941.04116.1.3.04-3540, em razão de o valor do pagamento informado como gênese do
crédito ter sido utilizado totalmente para alocação a débito da Recorrente.
Na referida Declaração de Compensação, objeto do PER/DCOMP no
28111.62941.04116.1.3.04-3540, o crédito decorre de pagamento indevido ou a maior do tributo
PIS Não-Cumulativo (código de receita 6912), período de apuração 31/01/2016, no valor de R$
28.365,35, sendo este apresentado como valor original do crédito inicial.
Ainda, nessa declaração, o total do crédito original utilizado foi R$ 28.066,17,
para compensar débito do tributo PIS Não-Cumulativo (código de receita 6912), período de
apuração 01/2016, no valor de R$ 28.365,35.
Por bem descrever os fatos, adoto, como parte de meu relatório, o relatório
constante da decisão de primeira instância, que reproduzo a seguir:
Relatório
Trata-se
da
Declaração
de
Compensação
(DCOMP)
no
28111.62941.041116.1.3.04-3540, relativa a crédito de Pagamento Indevido e/ou a
Maior (PGIM) de Cofins, no valor originário na data da transmissão de R$ 28.365,35,
recolhido, mediante DARF.
Conforme Despacho Decisório Eletrônico o direito creditório não foi
reconhecido com o fundamento de que o pagamento estava totalmente alocado ao
débito declarado pela contribuinte em sua DCTF, confira-se:

Diante disso, o direito creditório não foi reconhecido e a DComp não foi
homologada.
Cientificada do Despacho Decisório, a interessada apresentou a manifestação de
inconformidade de fls.06/12, tecendo seus argumentos conforme segue.
Inicialmente, a contribuinte alega tempestividade e faz breve resumo dos fatos
ocorridos.
Em seguida, alega preliminarmente nulidade do Despacho Decisório "haja vista
não ter restado claras as razões que levaram a não homologação da compensação
pretendida.".
7. Com efeito, o referido despacho decisório indica que “foram localizados um ou mais
pagamentos com a seguinte utilização...” sem especificar qual utilização, de modo que
o mesmo se mostra incompleto quanto aos fundamentos utilizados.
Fl. 68
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-009.097 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.903383/2017-34

8. Portanto, o despacho decisório não foi formalizado de acordo com os requisitos de
validade previstos em lei, tendo ocorrido violação ao disposto no art. 59 do Decreto n.o
70.235, de 1972, que assim dispõe:
(...)
9. Há ainda o cerceamento do direito de defesa da Requerente, posto não ser possível
inferir os fundamentos do indeferimento do pedido de compensação, impossibilitando
rechaçar de forma plena a decisão.
10. Deve, portanto, ser provida a presente manifestação de inconformidade para fins de
anular o despacho decisório, determinando-se a prolação de nova decisão.
No mérito, alega que realizou verificação dos cálculos e constatou pagamento a
maior que o devido:
12. Ocorre que, em revisão dos pagamentos efetuados, verificou que em alguns
períodos, efetuou pagamento a maior das referidas contribuições.
Esclarece que mantém todos os registros contábeis e obrigações acessórias
atualizadas:
15. Neste ponto, é imperioso ressaltar que a Requerente mantém atualizadas todas as
suas informações acerca de impostos e declarações perante a Receita Federal.
16. Sendo assim, a existência do crédito pode ser facilmente identificada através da
análise da escrita contábil da Requerente, disponibilizada nos sistemas da Receita
Federal, em especial a DCTF e o Demonstrativo de Apuração de Contribuições Sociais
(Dacon) do período.
A interessada alega que na verificação deve prevalecer o "Princípio da Verdade
Material":
17. Vê-se, pois, que ao não homologar a compensação realizada, atentou-se tão
somente a uma questão formal, violando frontalmente o Principio da Verdade Material,
principio este derivado do Principio da Legalidade.
18. Com efeito, o Principio da Verdade Material impõe às autoridades administrativas
o dever de apurar todos os fatos que lhe são apresentados na busca da verdade real,
não se limitando tão somente aos aspectos formais.
Cita doutrina sobre o assunto e complementa:
21. Deste modo, dada a importância desse principio, a busca verdade material não é
uma faculdade da autoridade administrativa, mas sim um dever, de modo que esta deve
solicitar todos os documentos que entender necessários à elucidação do caso,
principalmente em relação às provas trazidas pelo contribuinte.
(...)
23. Desse modo, havendo provas suficientes que a tudo indicam a existência do crédito,
deve o mesmo ser reconhecido para fins da homologação da compensação realizada
pela Requerente.
Transcreve julgados administrativos e conclui:
25. Assim, a análise das decisões reproduzidas acima, juntamente com os documentos
ora anexados e as informações constantes nos bancos de dados da Administração
Tributária permitem concluir pela existência do direito creditório pretendido, devendo
ser homologada a compensação da Requerente.
Por fim, solicita seja reconhecido o seu direito creditório, bem como seja
homologado o pedido de compensação.
Devidamente processada a Manifestação de Inconformidade apresentada, a 11a
Turma da DRJ/RPO, por unanimidade de votos, julgou improcedente o recurso, nos termos do
Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-009.097 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.903383/2017-34

relatório e voto do relator, conforme Acórdão no 14-76.098, datado de 08/02/2018, cuja ementa
transcrevo a seguir:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Data do fato gerador: 31/01/2016
PROVAS. MOMENTO DA APRESENTAÇÃO.
No âmbito do Processo Administrativo Fiscal a prova documental deve ser apresentada
no momento da manifestação de inconformidade, a menos que demonstrado,
justificadamente, o preenchimento de um dos requisitos constantes do art. 16, § 4o, do
Decreto no 70.235, de 1972.
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Não procedem as arguições de nulidade quando não se vislumbram nos autos quaisquer
das hipóteses previstas no art. 59 do Decreto no 70.235, de 1972.

Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Cientificada do julgamento de primeiro grau, a contribuinte apresenta Recurso
Voluntário, onde defende a comprovação do direito creditório pleiteado, sendo encerrado com o
seguinte pedido:
IV – CONCLUSÃO
23. Ante o exposto, demonstrada a insubsistência e os equívocos cometidos pelo
acórdão recorrido quando da análise do caso concreto, a Recorrente pleiteia:
(i) o provimento deste Recurso Voluntário, para fins de homologar a
compensação realizada, ante a comprovação da existência do crédito, cuja existência e
suficiência pode ser confirmada através da análise de suas declarações fiscais
retificadas e aceitas pelo sistema da Receita Federal, ou, alternativamente, a baixa do
processo em diligência para que a autoridade administrativa confirme a existência do
crédito refletido em sua DCTF e EFD-Contribuições do período.

Nesses termos,
pede deferimento.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Marco Antonio Marinho Nunes, Relator.
I
ADMISSIBILIDADE
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais pressupostos de
admissibilidade, razões pelas quais deve ser conhecido.
II
MÉRITO
Em síntese, a Recorrente alega a desnecessidade de apresentação de
documentação comprobatória da existência do direito creditório pleiteado, conforme razões a
seguir.
Fl. 70
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-009.097 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.903383/2017-34

A Recorrente afirma que seu crédito decorreu de revisão interna por ela realizada,
onde identificou o pagamento a maior ora em análise.
Após tal constatação, procedeu à retificação de suas declarações (DCTF e
Dacons) do período, sendo devidamente aceitas pelo sistema da RFB.
Diz que a legislação que rege o assunto prevê apenas a possibilidade do
condicionamento da apresentação de documentos para o reconhecimento da existência do
crédito, de modo que tais documentos são prescindíveis, justamente porque há situações em que
não há necessidade de uma ampla análise probatória para se chegar à conclusão de que o crédito
existe, bastando - no caso dos autos – confrontar o valor informado nas declarações retificadoras
do contribuinte e o valor efetivamente recolhido através de DARF.
Aduz que a demonstração do direito creditório de PIS e Cofins se faz apenas
mediante a transmissão da EFD-Contribuições.
Entende perfeitamente viável, em seu caso, a correta identificação do crédito
através da DCTF e Dacon transmitidas, não sendo admissível condicionar a homologação da
compensação à apresentação de cópias dessas declarações a autoridade administrativa, a qual já
possui fácil acesso a elas através de seus sistemas.
Segundo ela, em obediência ao princípio da verdade material, não deveria a
autoridade fiscal ter deixado de homologar a compensação somente em função da não
apresentação de cópias das declarações por parte da Recorrente. Caberia, sim, a realização de
diligência para confirmar se de fato o direito creditório encontra-se devidamente refletido em tais
declarações, providência esta que a Recorrente reitera em seu recurso.
Aprecio.
Totalmente equivocado o raciocínio da Recorrente
O ônus de comprovação do direito creditório pleiteado em Declaração de
Compensação pertence à Recorrente, sendo essa comprovação feita, não apenas com retificação
de declarações, mas primordialmente com documentos contábeis e fiscais, hábeis e idôneos a tal
intento.
Nesse sentido, cito o seguinte julgado desta mesma Turma:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2010
COMPENSAÇÃO. COMPROVAÇÃO. LIQUIDEZ E CERTEZA DO CRÉDITO.
OBRIGATORIEDADE.
Para fazer jus à compensação pleiteada, o contribuinte deve comprovar a existência do
crédito reclamado à Secretaria da Receita Federal do Brasil, sob pena de restar seu
pedido indeferido.
PEDIDO DE PERÍCIA/DILIGÊNCIA. PRESCINDIBILIDADE. INDEFERIMENTO.
Não cabe à autoridade julgadora diligenciar ou determinar a realização de perícia para
fins de, de ofício, promover a produção de prova da legitimidade do crédito alegado
pelo contribuinte.
Recurso Voluntário Negado.
(Acórdão no 3301-007.485, Sessão de 29/01/2020, Relatora: Semíramis de Oliveira
Duro)
Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-009.097 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.903383/2017-34

No voto do julgado acima, a Relatora Semíramis de Oliveira Duro esclarece de
forma bastante didática o assunto, conforme trechos seguintes:
[...]
Na compensação, a prova da existência do direito pleiteado, a sua liquidez e
certeza, incumbe ao contribuinte. Isso porque o ônus de provar recai sobre quem alega
o fato ou o direito, nos termos do art. 373 do CPC/2015:
Logo, é do próprio contribuinte o ônus de registrar, guardar e apresentar os
documentos e demais elementos que testemunhem o seu direito ao creditamento.
Ademais, dispõe o art. 170, do CTN que a compensação depende da
comprovação da liquidez e certeza dos créditos do sujeito passivo contra a Fazenda
Pública:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda pública.
Observa-se que ausentes a liquidez e certeza dos créditos pleiteados pelo
contribuinte, não há falar-se de homologação da compensação.
Portanto, equivoca-se a Recorrente quanto tenta imputar o ônus da comprovação
do direito creditório pleiteado à própria Fiscalização, buscando, com isso, inverter o ônus que lhe
incumbe.
No que diz respeito ao pedido de diligência, para confirmar se de fato o direito
creditório encontra-se devidamente refletido nas declarações retificadoras, tal procedimento se
mostra inconcebível para a produção de prova que incumbe à Recorrente apresentar.
Especificamente quanto ao crédito usado na Declaração de Compensação deste
autos, o Despacho Decisório é claro ao expor que o pagamento apresentado pela Recorrente se
encontra totalmente alocado a débito declarado por ela própria em sua DCTF, relativo ao tributo
PIS Não-Cumulativo (código de receita 6912), período de apuração 31/01/2016, no valor de R$
28.365,35, conforme planilha abaixo, extraída desse decisum:

Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-009.097 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.903383/2017-34

Dessa forma, inexistindo saldo de crédito a ser utilizado na compensação
declarada no PER/DCOMP em análise, correta a sua não homologação.
III
CONCLUSÃO
Diante de todo o exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marco Antonio Marinho Nunes

Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital